Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718796-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISMAELBERT ALVES MENDES REU: VERA LUCIA VERSIANI D E C I S Ã O Frustrada a citação no endereço indicado pelo autor, porquanto, conforme certidão do oficial de justiça, a ré se mudou do local (ID 37684808). Intimado a se manifestar sobre a devolução do mandado, o autor informa que há diversas ações em tramitação, algumas em que a ré figura no polo ativo, outras no polo passivo, sendo que em todos os processos o endereço indicado é o mesmo: SQN 112 Bloco K Apartamento 602. Exemplifica que, na ação possessória no 0711343-36.2021.8.07.0004, distribuída em 18/10/2021, a autora, ora ré, indicou o mesmo endereço residencial. Sustenta a impossibilidade de obter o novo logradouro da ré, pugnando pela realização de pesquisas para a obtenção do atual endereço da parte ré (ID 37933201). Conquanto seja possível o deferimento do pedido de pesquisas e diligências a fim de localizar o endereço atualizado da ré, tal providência é de natureza subsidiária e excepcional. Com efeito, a expedição de ofício aos órgãos públicos e às concessionárias de serviços públicos, assim como as pesquisas aos sistemas informatizados do Poder Judiciário tem cabimento quando demonstrado o esgotamento, por parte do autor, dos meios disponíveis para localização da parte ré. No caso, observa-se que o autor não envidou todos os esforços para obter o correto e atualizado endereço da citanda, porquanto se limitou a consultar ações judiciais em curso em que a ré figura como parte junto ao sistema de Processo Judicial Eletrônico deste Tribunal de Justiça. Nessa perspectiva, indefiro, por ora, o pedido formulado ao ID 37933201, devendo o autor promover diligências no intuito de obter o endereço atualizado da ré. Assim, intime-se o autor para, no prazo de 20 (vinte) dias, fornecer o endereço atualizado da ré VERA LÚCIA VERSIANI. Outrossim, no mesmo prazo, manifeste-se o autor sobre a petição e o documento de IDs 37948880 e 37948881, tendo em vista o requerimento de exclusão da capa dos autos e do sistema eletrônico dos nomes ADRIANO AMARAL BEDRAN e FRANCISCO DAS CHAGAS MORENO DOS SANTOS, os quais foram cadastrados pelo autor como “interessados”. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora